Tribunal: TJDFT
Processo: 0713261-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713261-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENEL BRASIL S.A. e CELG DISTRIBUIÇAO S.A. – CELG D contra decisão (Id. 121531046 dos autos de no 0712742-75.2022.8.07.0001) que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulado com pedido de obrigação de fazer proposta pelos ora agravantes em face do Estado de Goiás, reconheceu a incompetência do Juízo e declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia – GO. Em suas razões recursais, aduz que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1730436, mitigou a taxatividade do rol das hipóteses de incidência de agravo de instrumento previsto no artigo 1.015 do CPC; bem como firmou entendimento no REsp 1731330 no sentido de que é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define competência. Aduz que no contrato firmado entre as partes restou eleito o foro da Comarca de Brasília como o competente para conhecer e julgar ações decorrentes do contrato, contudo a decisão agravada declinou da competência em favor de uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia – GO. Destaca que o artigo 52, § un, do CPC, coloca à disposição do autor a escolha do foro onde será ajuizada a demanda, ainda que a lei de organização judiciária de determinado Estado da Federação estabeleça vara especializada, não se tratando, portanto, de competência absoluta, mas relativa. Salienta que para afastar o foro de eleição previsto no contrato é preciso demonstrar a abusividade da cláusula, o que não é possível no presente caso, pois não se trata de contrato de adesão, não há parte hipossuficiente e não há dificuldade de acesso à justiça, devendo ser privilegiada a vontade das partes livremente manifestada no contrato. Sustenta a presença de requisitos para a concessão de efeito suspensivo, diante da possibilidade de prática de atos desnecessários, como a remessa dos autos à Comarca de Goiânia. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que, reformando a decisão agravada, seja fixada a competência do Juízo a quo para processamento e julgamento do feito, em atenção à cláusula de eleição de foro. Preparo no Id. 34823167. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser remetidos para comarca vinculada à Tribunal diverso. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Diante da ausência de citação, desnecessária a citação do réu para apresentar contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora